Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707462-92.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES SILVA DE AGUIAR AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHARLES SILVA DE AGUIAR contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília na Ação de Exibição de Documento n. 0704803-44.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144128863, integrada pela decisão ID 150749129 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da ação de exibição de documentos em perdas em danos. Na oportunidade, a juíza de origem assentou que o imóvel foi adquirido pelo autor junto a terceiros e não diretamente com o réu, o qual atuava apenas como depositário dos documentos referentes aos negócios de compra e venda dos imóveis localizados no condomínio. Em decorrência disso, entendeu que a eventual indenização por penas e danos deve ser atribuída a quem efetivamente deu causa, após a matéria ser discutida em ação própria de cognição ampla. Ainda, determinou que fosse renovada a expedição de ofício à Autoridade Policial, fazendo menção ao Inquérito Policial no 202/2009-DEMA e à Ação Civil Pública no 0708107-39.2018.8.07.0018, a fim de tentar localizar os documentos pretendidos pelo autor e que supostamente foram apreendidos no bojo do inquérito supramencionado; e a intimação do requerido para comprovar a alegação de que houve a apreensão dos documentos. Ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo autor, o juízo a quo argumentou que não existiam omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, mantendo, por conseguinte a decisão embargada em sua integralidade. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para que se proceda à conversão da ação em perdas e danos. Aduz que ingressou com a ação de obrigação de fazer consistente na exibição e entrega de documentos comprobatórios da realização da compra e venda de seu imóvel, localizado no condomínio agravado. Assevera que comprovou o pagamento do bem por meio de cheques emitidos em favor do condomínio, que admitiu não possuir a documentação referente ao negócio jurídico. Argumenta o agravante que, ao contrário do consignado na decisão agravada, demonstrou que não houve intermediários na realização do negócio e que, portanto, é possível a conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da antecipação da tutela recursal. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs. 44196914 e 44196915. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de se determinar a conversão da obrigação de fazer consistente na exibição e entrega de documentos em perdas e danos. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consoante se extrai dos autos de origem, o agravante adquirira o terreno localizado na Quadra 08, conjunto 04, Lote 22 no CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, em meados de 2012, sem que lhe fossem entregues os documentos comprobatórios da aquisição do bem. Assim, ajuizou a ação de exibição de documentos a fim de que o Condomínio réu procedesse à entrega da seguinte documentação: a) Contrato de compra e venda do terreno identificado como sendo o Lote 22 do Conjunto 4 da Quadra O8 do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, quadras de 04 a 11; b) recibo de quitação do pagamento; c) recibo de deposito/transferência/cheque de pagamento; d) contrato de cessão de direitos referente ao mesmo terreno; e) documentos comprobatórios do registro da compra para que surta seus efeitos contra terceiros. Instruiu a inicial com as cópias dos cheques emitidos nominalmente em favor do condomínio agravado (IDs 120960439, 120964798 e 120964803 dos autos de origem), assim como com os comprovantes de pagamento das taxas condominiais em que consta seu nome como sendo proprietário do imóvel (IDs 120964808 a 120964822 dos autos de referência). Por outro lado, em contestação (ID 123736824 dos autos de origem), o réu assevera que os documentos pleiteados não se encontram à sua disposição, em virtude da realização da Operação Faraó, realizada em 05/06/2013, pelo Ministério Público e a Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de apurar parcelamento irregular do solo, no condomínio, e que resultou na apreensão de todos os documentos que se encontravam em seus arquivos. Assim, o agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de periculum in mora necessário para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que tanto o negócio jurídico quanto a provável apreensão dos documentos que o comprovam ocorreram há mais de uma década, de modo que não se verifica nenhuma possibilidade de ocorrência de dano irreversível. Portanto, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sua ausência importará no indeferimento da medida buscada. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO. 100% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de excesso de execução ou identificar suposto erro de cálculo da multa tributária, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente. 3. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 4. A Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez, que somente pode ser afastada quando o responsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, que afaste a sua imediata exigibilidade. 5. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. 1. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. 2. Impõe-se a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal quando não se verifica potencialidade danosa em se aguardar a regular tramitação processual. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a não admissão da conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos não afasta a possibilidade de que o autor venha a ajuizar demanda própria a fim de pleitear eventual indenização pelos prejuízos suportados, o que evidencia a ausência de demonstração de perigo de dano. Cabe, por fim, salientar que, apesar de pleitear a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em seu agravo de instrumento, o agravante não discorre sobre nenhum fundamento que possa embasar seu pedido, limitando-se apenas a argumentar acerca da necessidade de que se proceda à conversão da ação de exibição de documentos em perdas e danos. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de março de 2023 às 16:58:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora